Tribunal: TJPA
Processo: 0003609-39.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003609-39.2019.8.14.0008

APELANTE: LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 00036093920198140008

APELANTE: LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147 DO CP C/C LEI 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime de
ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

A defesa pleiteou:

a) absolvição por
insuficiência de provas
e
afastamento da incidência da Lei Maria da Penha
; e

b)
retirada da agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP
, sob alegação de bis in idem, ou, subsidiariamente, aplicação do
quantum de 1/6
para o aumento da pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia em verificar:

A suficiência das provas para a condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar;

A possibilidade de afastamento da agravante prevista no
art. 61, II, “f” do Código Penal
, sob o argumento de que constituiria elementar do tipo penal; e

A adequação do
quantum de aumento
decorrente da referida agravante na dosimetria da pena.

III – FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Restou
comprovada a materialidade e autoria
do delito de ameaça por meio das declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima e de testemunha, evidenciando que o réu, movido por ciúmes e em contexto de convivência conjugal,
ameaçou causar mal injusto e grave
, incutindo
temor real
na ofendida.

A
palavra da vítima
assume especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, devendo o julgamento observar o
Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero
(Resolução CNJ n.º 492/2023).

Correta a
incidência da Lei 11.340/2006
, uma vez que o crime foi praticado no contexto de relação íntima de afeto e com base na condição do sexo feminino da vítima, caracterizando violência de gênero.

A agravante do
art. 61, II, “f”, do CP
não se confunde com a elementar do tipo penal, sendo
autônoma e cumulável
, pois visa destacar a
reprovabilidade maior
da conduta praticada em ambiente doméstico, valendo-se de laços de confiança e proximidade. Não há configuração de
bis in idem
.

O
quantum de exasperação da pena em 1/6
mostra-se
razoável e fundamentado
, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração mais benéfica (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024).

Mantida, pois, a sentença condenatória, ante a solidez da prova e a correção da dosimetria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida a sentença condenatória que fixou a pena em
01 mês e 05 dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) no contexto da Lei Maria da Penha.

Tese:

Nos crimes de ameaça praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é autônoma e aplicável cumulativamente com o tipo penal de ameaça, não configurando bis in idem.

JURISPRUDÊNCIA DE APOIO

STJ, AgRg no REsp n. 2.103.310/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024 –
“Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento na dosimetria, desde que haja fundamentação idônea.”

TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.22.279916-5/001
, Rel. Des. [Nome], 9ª Câmara Criminal, j. 06/12/2023 –
“A palavra da vítima, firme e coerente, possui valor probatório suficiente para amparar a condenação em crimes de violência doméstica.”

Resolução CNJ n.º 492/2023
–
Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
00036093920198140008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS (* 29/07/1992), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA, que o condenou às penas de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática delitiva descrita no art. 147 do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006 (ID 25609131).

Segundo os autos, no dia 01/05/2019, por volta das 22h:30min, na Rua Lameira Bittencourt, Bairro Centro, neste município de Barcarena/PA, LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira, Maria Ivanilde da Silva Cordeiro. Narra a peça informativa que o agressor e a vítima convivem maritalmente há 09 (nove) anos. Durante a união estável, tiveram 03 (três) filhos:
Luis Otavio
(09 anos de idade).
Victor Hugo
(07 anos de idade) e
Agatá Luisa (
03 anos de idade). Relata que LUIS FERNANDO é usuário de drogas, não trabalha e passa a maior parte do tempo fora de casa.
Na data supramencionada, a vítima foi até a casa de um senhor para quem ela trabalha lavando roupas, ocasião na qual LUIS FERNANDO a viu saindo e fez ameaças em tom agressivo com os dizeres "QUANDO TU CHEGARES EM CASA, VAMOS NOS ACERTAR". A vítima, com medo, informou aos seus familiares sobre a ameaça. Consta que o acusado tentou entrar na residência, mas foi impedido pelos familiares da vítima, e por isso ela decidiu ir para a casa da sua irmã Maria Domingas. Vale ressaltar que, a vítima já foi agredida e ameaçada anteriormente, e formalizou a denúncia pela segunda vez contra LUIS FERNANDO"

Oferecimento da denúncia – 16/08/2021 (ID 25609093
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 25/12/2021
– (ID 25609099)

Resposta a acusação – 09/11/2021 (ID 25609108
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 08/08/2023 (ID 25609131 -
Pág. 1)

Apelação LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS – 20/04/2024 (ID 25609141
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou pelo pleito absolutório, por insuficiência de provas, com o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha. Noutro ponto pugnou, pela retirada da agravante genérica do art. 61, “f” do CP, por constituir elementar do próprio tipo penal pelo qual o recorrente fora condenado, e caso seja mantida a agravante que se aplique o quantum de 1/6.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 25609148
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 25859726).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, o recorrente advogou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas,
com o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha. Todavia as argumentações defensivas não encontram respaldo nos autos.

Na espécie, os termos do art.
147 do Código Penal, define o crime de ameaça, o qual pode ser aplicado em conjunto com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), o qual ocorre qual o mal injusto e grave acontece no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ainda quando a ameaça tem como motivação o fato da vítima ser mulher (violência de gênero).

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva nesse tipo de delito pode ser observada pela
demonstração de que a promessa de um mal injusto e grave ocorreu, como se pode extrair da narrativa da vítima
MARIA IVANILDE a qual esclareceu:

Que,

“(...) convive em união estável com o nacional LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS, por aproximadamente 09 anos, com quem tem 03 filhos LUIS OTAVIO DA SILVA CORDEIRO (09 ANOS), VICTOR HUGO CORDEIRO DE FARIAS (07 ANOS), AGATA LUISA CORDEIRO DE FARIAS (03 ANOS); Que a declarante informa que LUIS FERNANDO é usuário de drogas, e que não trabalha, e que passa a maior parte do tempo fora de casa consumindo drogas, e que a declarante trabalha fazendo bicos e tudo o que a declarante compra para a sua casa LUIS FERNANDO vende para consumir drogas; Que na data de 01/05/2019, por volta das 22:30, a declarante foi até a casa de um senhor , para o qual a declarante lava roupas, para pegar comida, e que LUIS FERNANDO viu e que fez ameaças para a declarante dizendo " QUANDO TU CHEGAR EM CASA NOS VAMOS NOS ACERTAR", e que a declarante com receio, informou para seus familiares sobre as ameaças , e que LUIS FERNANDO tentou entrar na residência da declarante, porém foi impedido pelos familiares da declarante, e que a declarante com receio, que LUIS FERNANDO voltasse, foi para a residência de sua irmã MARIA DOMINGAS, e que a declarante quer voltar para a sua residência; Que a declarante informa que durante conviver com LUIS FERNANDO já foi agredida e ameaçada pelo mesmo, e que essa é a segunda vez que formaliza denúncia contra LUIS FERNANDO; Que LUIS FERNANDO saiu da Residência e que a declarante não sabe onde o mesmo possa estar; Que a declarante solicita as medidas protetivas pois tem receio que LUIS FERNANDO cumpra com as ameaças;”

A testemunha MARIA DOMINGAS CORDEIRO SOUZA, declarou que:

Que, e IRMA DE MARIA IVONILDE DA SILVA COREDEIRO, QUE vivia com LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS há 09 anos e tem 03 filhos com o mesmo e que cerca de uma semana estão separados que na data de 02/05/2019 por volta de 22:20 hs, que testemunha e vitima estavam na frente da casa da testemunha sentadas conversando quando LUIZ FERNANDO, apareceu entrou pegou sua filha e levou para a casa do casal, pois a vítima estava na casa da testemunha por que estava com medo de LUIZ FERNANDO, que a testemunha convidou o seu outro irmão para ir na casa da vítima para ir junto pois LUIZ FERNANDO é bastante agressivo, chegando na casa presenciou o mesmo avançando para cima da vítima para agredi-la fisicamente, que chamaram a polícia o mesmo saiu da casa e ficou na calçada e que quando a polícia chegou pediram pra o mesmo sair, LUIZ FERNANDO deu um tempo depois voltou, que a testemunha levou a vítima que e sua irmã para ficar na sua casa pois teme que LUIZ FERNANDO atente contra sua vida, a testemunha informa que essa não e a primeira vez que sua irmã é ameaçada de morte por LUIZ FERNANDO que já foi agredida várias vezes por ele, mas não tinha coragem de denunciá-lo, que LUIZ FERNANDO é usuário de drogas, e que no dia dos fatos 02/05/2019, o mesmo ia falando para a vítima que "quando chega se em casa ia ver só"

O réu
LUIS FERNANDO VASCONCELOS DE FARIAS, não compareceu para ser interrogado, sendo decretada a sua revelia

Na espécie, se pode notar a ocorrência reiterada de violação da liberdade e privacidade da vítima, através de incidentes repetidos, causando danos emocionais e diminuição da autoestima, prejudicando e perturbando o seu pleno desenvolvimento, degradando e tentando controlar suas ações e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade e ridicularização.

Com efeito, indiscutível que a conduta do apelante teve o nítido caráter intimidatório, em causar temor real na ofendida, móvel que levou a vítima a registrar uma ocorrência policial e pleitear medidas protetivas, pois se sentia temerosa em face de ter convivido por mais de 09 anos sob ameaça constante, ocasião em que tiveram
03 (três) filhos:
Luis Otavio
(09 anos de idade).
Victor Hugo
(07 anos de idade) e
Agatá Luisa (
03 anos de idade), evidencia que demonstra, a toda prova, a incidência da Lei 11.340/06, n
o caso em debate.

De fato, o tipo insculpido na violência psicológica, se notabiliza pela prova da sua efetivação, malgrado possa se concretizar de várias formas, mas se viabiliza quando se pode identificar quando o agressor, de forma sagaz e constante, prática condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da ofendida, de forma a destruir de maneira concatenada a autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

"APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERPECTIVA DE GÊNERO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violência psicológica, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pelas demais provas coligidas ao caderno processual, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. - A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas, em observância, ainda, ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. - É cabível o redimensionamento da pena e a alteração do regime de cumprimento da reprimenda, quando a forma aplicada foi prejudicial ao acusado, devendo a situação ser reajustada, de acordo com as peculiaridades do caso. - Na fase de fixação da pena base (artigo 59 CP), a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem adotando a fração de 1/8 (um oitavo) de acréscimo para cada circunstância, devendo qualquer aumento ou diminuição operada em patamar diverso ser justificado a partir das peculiaridades do caso concreto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.279916-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 06/12/2023)".

Dessa forma, restou caracterizado o
delito de ameaça (art. 147 do CP), pelos esclarecedores relatos da vítima, que asseverou, dentre outros, que o réu disse “QUANDO TU CHEGARES EM CASA NOS VAMOS NOS ACERTAR". Nesse diapasão a testemunha MARIA DOMINGAS CORDEIRO SOUZA, relatou que não foi a primeira vez que o réu ameaça a sua irmã. Desse modo, indiscutível que a conduta perpetrada pelo recorrido, se ajustou ao delito de violação psicológica entabulado no art. 147-B do CP.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MINIMA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F DO CÓDIGO PENAL COM FULCRO NO PRINCÍPIO DO "NON BIS IN IDEM" - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IMPERTINÊNCIA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS A VÍTIMA ART. 387, IV, CPP - INVIABILIDADE. Não há se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça atende aos ditames do art. 41 do CPP, que elenca os requisitos que devem ser observados na elaboração da peça vestibular: "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". Estando comprovado nos autos que o apelante, além de ameaçar, também praticou violência psicológica e física contra uma das vítimas, a manutenção da condenação pela prática das condutas descritas nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal é medida que se impõe. Não se aplica o princípio da insignificância ou da intervenção mínima aos crimes praticados no âmbito das relações domesticas e familiares, tendo em vista que a relevância e a ofensividade das condutas se mostram mais graves nesses casos e demanda uma resposta estatal mais efetiva, afim de se evitar que casos de violência doméstica se repitam ou possam evoluir a situações piores. Afigura-se inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e violação de domicílio, eis que não restou demonstrado nos autos que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do outro. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de o magistrado sentenciante determinar as condições do benefício, conforme se infere do disposto no art. 79 do código penal. Tratando-se de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano psíquico sofrido pela vítima é evidente e decorre da prática criminosa contra sua vida e sua integridade, razão pela qual dispensa comprovação de que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral para conseguir a reparação, bastando que haja pedido expresso do Parquet ou da vítima. (DESA. VALÉRIA RODRIGUES) - É cediço configurar-se o delito de perseguição o ato de seguir ou acompanhar alguém, de modo constante, insistente ou reiterado, com ameaças à sua integridade física ou psicológica, causando-lhe intimidações e constrangimentos que resultem em perturbação ou restrição de sua liberdade ou privacidade. À míngua de provas contundentes da habitualidade da conduta praticada pelo acusado, sua absolvição é medida de rigor. Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 03492848620238130024, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024).

Desse modo, com arrimo nas incontroversas evidencias alhures, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147 do CP no ambiente doméstico, devendo seguir integro o
decisum
hostilizado.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A combativa defesa pugnou pela reforma da dosimetria, com a retirada da agravante genérica do art. 61, “f” do CP, por constituir elementar do próprio tipo penal pelo qual o recorrente fora condenado, e caso seja mantida a agravante que se aplique o quantum de 1/6. Nesses moldes, sem razão a defesa.

Nesse ponto, necessário mencionar que a
causa de aumento prevista no artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal, e a mens legis procurou pelo reconhecimento autônomo de uma circunstância qualificadora da culpabilidade do agente, por isso não faz parte da descrição típica do delito, mas integra a dosimetria, para enfatizar o grau de reprovabilidade da conduta do agente que, valendo-se da relação de confiança, proximidade e coabitação, potencializa o sofrimento, a humilhação e o sentimento de impotência da vítima.

Diante das argumentações esposadas, temerário o
afastamento da agravante hostilizada, a qual deve ser mantida, pois é parte integrante da dosimetria fixada na sentença.

Na hipótese, restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena. Desse modo, pode utilizar da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Como também pode valer-se em adotar a fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. De todo modo, o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. Nesse sentido:

(...) Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No tocante ao quantum de exasperação em face da incidência da agravante em debate, o magistrado utilizou a razão de 1/6, o que resultou no incremento de 05 dias na reprimenda final adotada, não havendo motivos aparentes que justificasse a utilização de um quantum diverso, em meio a detida fundamentação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e na esteira do douto parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025